Tribunal: TJSP
Processo: 2235728-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com Indenização por danos morais e materiais. Relação de consumo. Denunciação da lide. Descabimento. Responsabilidade objetiva das rés. Inteligência do art. 88 do CDC. Precedentes da jurisprudência. Recurso desprovido.